Tribunal: TJDFT
Processo: 0740647-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740647-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO CORREA DO NASCIMENTO AGRAVADO: TOP LUXE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo. Comprove, pois, o agravante a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando contracheque, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Após, retornem conclusos. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR